Tribunal: TJSP
Processo: 2120914-30.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Nomeação
Órgão julgador: Clara Maria Araújo Xavier
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-19
Data de publicação: 2021-06-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INTERDIÇÃO – Decisão que indeferiu levantamento de valores – Inconformismo que não pode ser acolhido - São constantes os pedidos de levantamento de valores, apresentando o Curador, a cada novo pleito, uma nova justificativa, sendo que, até o momento, nenhuma delas restou devidamente comprovada – Residência da interdita que, embora simples e sem luxo, não se

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INTERDIÇÃO – Decisão que indeferiu levantamento de valores – Inconformismo que não pode ser acolhido - São constantes os pedidos de levantamento de valores, apresentando o Curador, a cada novo pleito, uma nova justificativa, sendo que, até o momento, nenhuma delas restou devidamente comprovada – Residência da interdita que, embora simples e sem luxo, não se revela miserável – Decisão mantida – Recurso desprovido